Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019692-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), Y. A. S. - CPF: 105.064.521-90 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO AMARO ALVES - CPF: 008.264.931-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO AMARO ALVES - CPF: 008.264.931-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde do recorrido, com acesso integral aos serviços, sob pena de multa diária, em razão da urgência e da importância dos serviços para a saúde do menor beneficiário.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em avaliar se a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde sob tutela de urgência foi adequada, considerando-se os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada, e se aplica a inversão do ônus da prova, dada a vulnerabilidade do consumidor.

4. O restabelecimento do plano de saúde justifica-se pela necessidade de continuidade do tratamento médico do menor, condição corroborada por documentação que indicam o risco de prejuízo irreversível à saúde/atraso no desenvolvimento, caso haja interrupção dos serviços.

5. A decisão recorrida respeitou o princípio da dignidade da pessoa humana e está alinhada com a jurisprudência do STJ, que veda o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave, mesmo em contratos coletivos.

6. A medida de urgência não acarreta irreversibilidade, pois, se no mérito for verificada a desobrigação da operadora, esta poderá ser ressarcida por eventuais gastos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“É legítima a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde em contratos coletivos, quando comprovada a urgência do tratamento de saúde do beneficiário e o risco de prejuízo irreparável ao seu desenvolvimento, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/08/2022; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR nº
1006742-81.2024.8.11.0040
, ajuizada por
Y. A. S.
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada e determino o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, no prazo de 48 horas, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como o seu acesso ao site da requerida, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O contrato foi firmado na data de 1 de setembro de 2021 e a notificação se deu na data de 5 de janeiro de 2024 [...]
”;

2)
“
[...] é necessário esclarecer que na relação contratual estabelecida entre a UNIMED e a QUALICORP, a operadora fica incumbida de oferecer os serviços do plano de saúde, enquanto à administradora cabe tratar dos aspectos operacionais relacionados à gestão do plano. Atividades como a inclusão e exclusão de beneficiários e a sua notificação pessoal sobre o cancelamento do contrato são de responsabilidade da administradora de benefícios, não podendo ser impostas à UNIMED [...]”
;

3)
“
[...] a UNIMED cumpriu com suas obrigações e notificou a QUALICORP em conformidade com as definições legais, respeitando o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência da rescisão. Quaisquer erros ou atrasos na notificação pessoal ao beneficiário devem ser de responsabilidade da administradora e não da operadora de planos [...]
”; e

4)
“
[...] As terapias pleiteadas pela parte autora, em razão das quais afirma ser ilícito o cancelamento do plano, não se encaixam no conceito de “garantidoras da sobrevivência ou da incolumidade física”. Os referidos tratamentos duram a vida inteira do paciente, em razão disso, não há que se dizer que o filho da autora correria perigo de vida na sua ausência; ademais, destaca-se que a condição com que o seu filho é diagnosticado consta como um distúrbio do desenvolvimento, e não é uma doença [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 227823174.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 234028676.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 238905661), opina pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de que, “
[...]
não cabe rescindir o contrato unilateralmente com base apenas no prejuízo suportado pelo plano de saúde, haja vista que existe um bem jurídico que deve ser ponderado, a vida, o bem-estar, a saúde, consubstanciados nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante restabelecesse o plano de saúde da parte Agravada, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sob pena de multa diária.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ademais, os documentos apresentados demonstram de forma satisfatória, neste juízo preliminar, a situação de urgência/emergência que aflige a parte Agravada, bem como a possibilidade de que o não fornecimento ou a interrupção repentina do tratamento médico da criança poderá acarretar-lhe sequelas irreparáveis em seu desenvolvimento.

Sobre o assunto, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE – COMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – TESE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A probabilidade do direito da beneficiária, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado a internação no leito de terapia intensiva pelo plano de saúde, internação prescrito pelo seu médico, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

Quanto a alegada tese de prestação de caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

(N.U 1019399-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO/CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PALATOPLASTIA TOTAL – DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DA CIRÚRGIA

–

TRATAMENTO DE URGÊNCIA

–

RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA

–

APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – PREVISÃO NO ARTIGO 35-C DA LEI N. 9.656 /98 – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrando-se que o paciente necessita de tratamento urgente em razão da fenda palatina, devidamente atestado por médico especialista, é fundamental à preservação de sua saúde, devendo a operadora do plano de saúde arcar com o custo da cirurgia, ainda que no período de carência, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, e, ainda, porque há previsão legal acerca da situação, conforme se vê do artigo 35-C , da Lei n. 9.656 /98. 2. Os princípios do direito à vida, bem como da dignidade da pessoa humana sobrepõem em relação aos demais, bem como aos dispositivos legais que obstem o acesso ao tratamento de saúde.

(N.U 1010815-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTISCIPLINAR - PRAZO DE CARÊNCIA DESCUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA - COBERTURA DE PROFISSIONAL QUE ATUA EM AMBIENTE ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES TÍPICAS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

II – Embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.

III – Os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, os quais, nos precisos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, decorrem das obrigações contratuais da agravada e da patologia do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

(N.U 1016484-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a desobrigação da operadora de plano de saúde, a decisão poderá ser facilmente revogada e a cooperativa médica poderá adotar as medidas pertinentes para ser indenizada pelos gastos que arcar durante a vigência da liminar, nos termos do art. 302 do CPC.

Neste ponto, merece ser destacado, como bem apontado pelo Parecer do
parquet
, que “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro sobre a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, especialmente em casos de tratamento de doenças graves, como o autismo. De acordo com a decisão da Segunda Seção do STJ, os planos de saúde não podem ser cancelados de forma unilateral enquanto o paciente estiver em tratamento de uma doença grave
” e que “
não cabe rescindir o contrato unilateralmente com base apenas no prejuízo suportado pelo plano de saúde, haja vista que existe um bem jurídico que deve ser ponderado, a vida, o bem-estar, a saúde, consubstanciados nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
”.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que o deferimento da tutela de urgência possui qualquer desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024